Tribunal: TJES
Processo: 5020059-85.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020059-85.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GUILHERME DA SILVA GOMES NOGUEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BOA ESPERANÇA - VARA ÚNICA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – ORDEM DENEGADA.
1. Meras alegações, por mais respeitáveis que sejam, não fazem prova do alegado. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5020059-85.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GUILHERME DA SILVA GOMES NOGUEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BOA ESPERANÇA - VARA ÚNICA
Advogado do(a) PACIENTE: JOAO VICTOR PESSIN NEVES - ES28660

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus, com pedido liminar,
impetrado em favor de
GUILHERME DA SILVA GOMES NOGUEIRA,
contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Conceição do Castelo/ES.

Sustenta o impetrante que o constrangimento ilegal derivaria da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, razão pela qual pugna pela revogação da segregação cautelar.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...] Segundo consta dos autos, o paciente Guilherme foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.

Consta do Boletim de Ocorrência:

SENHOR DELEGADO, NA DATA, LOCAL E HORA ACIMA INFORMADOS, A EQUIPE DE POLICIAIS ABAIXO DESCRITA, EM CUMPRIMENTO A MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO EXPEDIDO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 5001067-49.2024.8.08.0009, ESTEVE NA RESIDÊNCIA DO SENHOR GUILHERME DA SILVA GOMES NOGUEIRA QUE FRANQUEOU A ENTRADA DA EQUIPE, APÓS CERTA DEMORA. DURANTE AS BUSCAS, FOI ENCONTRADA UMA PORÇÃO DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA, JOGADA DENTRO DO VASO SANITÁRIO. GUILHERME ASSUMIU A POSSA DA DROGA, ALEGANDO SER USUÁRIO. O APARELHO CELULAR PERTENCENTE A GUILHERME FOI ARRECADADO E ENTREGUE NA DELEGACIA DE BOA ESPERANÇA. O CONDUZIDO E OS MATERIAIS ESTÃO À DISPOSIÇÃO DESSA AUTORIDADE POLICIAL.

Assim, estão presentes os indícios de autoria e materialidade delitiva.

Em consulta aos Sistemas EJUD e INFOPEN, pude observar que o paciente ostenta duas condenações, também pela prática do crime de tráfico de drogas (Processos nº 0001416-84.2017.8.08.0009 e 0000735-46.2019.8.08.0009), o que evidencia a dedicação do mesmo às atividades ilícitas.

Desse modo, entendo que a prisão preventiva do paciente é indispensável para a garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, em especial, diante da reiteração delitiva do paciente.

Portanto, em análise detida da inicial, verifico não existir qualquer embasamento para fundamentar a concessão da medida liminar, uma vez que não restou demonstrado o “fumus boni iuris”, bem como não há que se falar em ausência dos requisitos da custódia cautelar.

Diante de todo o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar.

[...]

Assim, estão presentes os indícios de autoria e materialidade delitiva.

Ademais, em consulta ao Sistema EJUD, pude observar que o paciente responde a outras ações penais (Processo nº 0001774-87.2019.8.08.0006, 0001473-04.2023.8.08.0006), o que evidencia a dedicação do mesmo às atividades ilícitas.

Por outro lado, é necessário consignar que o STF já fixou entendimento de que a gravidade concreta dos fatos constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva.

No caso em tela, verifico que a apreensão de drogas e arma com o paciente, revela fortes indícios de envolvimento habitual do paciente no comércio ilícito de entorpecentes.

Desse modo, entendo que a prisão preventiva do paciente, é indispensável para a garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal.

Portanto, em análise detida da inicial, verifico não existir qualquer embasamento para fundamentar a concessão da medida liminar, uma vez que não restou demonstrado o “fumus boni iuris”, bem como não há que se falar em ausência dos requisitos da custódia cautelar.

[...]

Verifico que não houve qualquer alteração fática, ou jurídica, capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in
totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.